Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-54.2020.8.11.0052
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000342-54.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON TOMAZZELLI BARBOSA - CPF: 849.410.221-49 (RECORRENTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (COTAS IMOBILIÁRIAS).
TIME-SHARING
. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETENÇÃO DE 27% DO VALOR. CLÁUSULA ADMINISTRATIVA E TAXA ANUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta circunstâncias concretas que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

O instrumento que apresenta onerosidade excessiva autoriza sua relativização, nos termos do inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, pois tida como nula de pleno direito.

3.

Danos morais não configurados. Ainda que houvesse descumprimento contratual, o que não é o caso, o mero descumprimento contratual não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por EDILSON TOMAZZELLI BARBOSA, em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, atribui como indevida a retenção de 17% a título de taxa administrativa e a taxa anual, motivo pelo qual requer que seja descontado somente 10% previsto na cláusula penal, com condenação em danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000342-54.2020.8.11.0052

Polo Ativo

EDILSON TOMAZZELLI BARBOSA

Polo Passivo

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

-
Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Em que pese as recorridas se insurjam quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“Compulsando os autos verifico que o promovente junta aos autos contrato firmado (Id. 32422189), onde consta na Cláusula 11.1 a seguinte redação:

“O descumprimento de qualquer uma das cláusulas, bem como, a rescisão unilateral do mesmo em razão da vontade de uma das partes, imporá à parte contrária, o pagamento de uma multa da ordem de 10% (dez por cento) do valor já pago ao presente instrumento, a título de cláusula penal, na forma prevista pelo Código Civil, cumulativamente às demais despesas aqui previstas nesse instrumento, inclusive aquelas dispostas no item 11.3 abaixo”.

E, ainda, a Cláusula 11.3 que determina:

“Ocorrendo o término antecipado do presente instrumento por parte do CESSIONÁRIO, seja judicialmente ou extrajudicialmente, fica desde logo convencionado que o CESSIONÁRIO deverá ressarcir a CEDENTE pelas despesas oriundas da comercialização desta cessão de direito de uso de unidade hoteleira, correspondentes a 17% (dezessete por cento) do valor total desse contrato.”

O mesmo contrato firmado entre as partes versa ainda sobre a taxa de manutenção em suas cláusulas 4.2 e 4.2.1, nos seguintes termos:

4.2. Caberá ainda ao CESSIONÁRIO efetuar o pagamento da taxa de manutenção, no momento de efetivação de sua reserva, devida em favor da CEDENTE, fixada de acordo com o tamanho/capadicadade da unidade hoteleira, constante no CAMPO 03 (três) da página 01 (um) desse instrumento.

4.2.1. A taxa de manutenção, na hipótese de não utilização do direito de uso de unidade hoteleira colocada à disposição do CESSIONÁRIO, pelo período de 12 (doze) meses, contados sempre a partir da data de aquisição do contrato, será de roda forma devida, ao valor correspondente à menor unidade hoteleira mantida pela CEDENTE em seu complexo. O vencimento da primeira taxa de manutenção ocorrerá depois de decorridos 12 (doze) meses da data de assinatura deste contrato.”

Tenho, portanto, em analise da documentação colacionada, bem como da narrativa da exordial, que ocorreu tão somente arrependimento pela contratação, o que não desobriga o reclamante do cumprimento das obrigações pactuadas. Cumpre ressaltar que não se aplica ao caso em tela o disposto no Art. 49 do CDC, visto que tal norma faz referente a compras realizadas por meios não presenciais (e-commerce, televendas, vendas a domicilio, etc) o que não é o caso em tela.

Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, quanto à alegada falha na prestação de serviço, tenho pela inexistência de qualquer ato danoso promovido pela Reclamada, o que implica a total improcedência da demanda.

Neste contexto, não vislumbro razão aos requerentes, tendo em vista a não comprovação de que a parte promovida tenha cometido qualquer ato ilícito e, portanto, o pedido deve ser julgado improcedente.

Pois bem. A relação é de consumo e contrato de adesão versando sobre regime de multipropriedade (cotas imobiliárias).
Time-sharing
. Houve resilição unilateral e a discussão está acerca da (i)legalidade da cláusula administrativa e da taxa anual e o dever de indenizar em decorrência de alegados danos morais.

O juízo
a quo
fundamenta a ausência de restituição de acordo com a a cláusula penal, taxa anual e a cláusula de retenção a título de despesas administrativa, as quais foram inscritas de forma clara e de fácil entendimento.

É incontroverso nos autos que a rescisão contratual ocorreu a pedido do consumidor, ora Recorrente, sendo legítima a incidência de cláusula penal em favor da Recorrida, tanto o é que o recorrente concorda com a retenção nesse ponto.

Feitas essas considerações, imperioso salientar que o instrumento que apresenta onerosidade excessiva, autoriza sua relativização, nos termos do inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, pois tida como nula de pleno direito.

Nessa dinâmica, já debateu a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. SISTEMA COMPARTILHADO DE HOSPEDAGEM DENOMINADO DE TIME SHARING. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PROMOVENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA QUE ASSEGURA A RETENÇÃO DE 27% DO PREÇO TOTAL DO VALOR DO CONTRATO E PAGO. ARTIGO 51, IV DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEDUZIDA A CLÁUSULA PENAL DE 10%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.

2. A parte que, sem justo motivo, dá azo a rescisão de contrato deve suportar a multa decorrente, porquanto restou evidenciado que o Reclamante, maior, capaz e por livre e espontânea vontade (voluntariamente) firmou o contrato objeto da presente demanda, o que torna o negócio jurídico válido e exigível.

3. Contudo, a cumulação da cláusula penal de 10% com de 17% sobre o valor do contrato a título de despesas administrativas, traduz-se em desvantagem exagerada ao consumidor, sendo abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

4. A indenização por danos morais pressupõe a comprovação do ato ilícito, dano moral e nexo causal, o que não ocorreu na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010456-74.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FORMATURA – DESISTÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DE 40% – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – MULTA EXCESSIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 1º, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Não se mostra razoável a retenção de 40% do valor pago pelo consumidor em razão da desistência do contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005698-49.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Assim, considerando que é lícita a cobrança de multa por rescisão
versus
o contexto exposto, o importe deve reduzido para cobrança somente de 10% a título de cláusula penal, mostrando-se abusiva a cumulação com a taxa administrativa de 17% e a taxa anual, que ultrapassam as raias do razoável, inclusive sem qualquer demonstração de prejuízos superiores ao valor da cláusula penal a justificar a retenção de imposta no contrato.

Portanto, a sentença deve ser reformada para determinar a restituição ao autor do montante de R$ 13.708,80 (treze mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), já abatidos os 10%.

No que concerne aos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie, sendo necessária a existência de efetiva comprovação. No caso, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade.

Não se trata, pois, de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Deste modo, a restituição do valor pago é medida suficiente para o retorno do
status quo ante
.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar as recorridas na restituição do valor pago pela parte recorrente no importe de R$ 13.708,80 (treze mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos), já considerada a retenção, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês a partir da data do requerimento de rescisão contratual; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023